Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010117-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E SUA RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO.

Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a cédula de credito bancário e o demonstrativo de conta vinculada são documentos hábeis para embasar a presente ação. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Precedentes.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

Nos termos da Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado nos contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque especial, firmado entre as partes, bem assim condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Diz que a presente demanda deve ser julgada extinta por carência da ação, ao argumento de que o objeto da ação monitória é oriundo de vários contratos anteriores não anexados a inicial. A par disso, reclama da ausência de documentação; do excesso de juros e sua respectiva capitalização, o que, no seu entender, tira a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 48407488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado nos contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque especial, firmado entre as partes, bem assim condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

De início, como bem ressaltou a r. sentença apelada, a peça exordial tem presentes todos os requisitos exigidos pelo diploma processual pátrio para embasar a ação monitória.

Não há falar, ainda, em ausência de documento comprovando o débito, máxime se a ação está suficientemente aparelhada pelos documentos:
Cédula de Crédito Bancário de n. 332.510.376
(Id 48392497) destinada ao pagamento do saldo devedor, acrescido dos encargos financeiros próprios e do
demonstrativo da conta vinculada
(Id 48407450).

Com efeito, a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
verbis
:

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, a Cédula de Crédito Bancário n. 332510376, emitida em
17.09.2015
, no valor de R$ 337.558,04, acompanhado do demonstrativo da conta vinculada, constitui documento hábil a embasar o procedimento.

Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual - rito célere e cognição sumária – da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial no 1.025.377 - RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI julgado
em 03 de março de 2009 pela Terceira Turma: -
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida
, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido,
modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que
a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória
. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012)

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte apelante, não há iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título.

Ainda sobre o tema, citam-se alguns precedentes:

“

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
AÇÃO

MONITÓRIA
.
EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da
ação

monitória
em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA
DA
INICIAL
: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da
ação

monitória
basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na
ação

monitória
, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, No 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS À MONITÓRIA.
1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL
.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida. Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada
. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula n° 382/STJ. Contrato BB Renovação Consignação no 849332493. No caso, levando em consideração a tabela do Bacen para as operações da espécie, constata-se que as taxas contratadas estão de acordo com a taxa média, motivo pelo qual não há razões para sua limitação. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Licitude da cobrança, sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. No caso, não foi comprovada a contratação da comissão de permanência, sendo vedada a sua cobrança. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. O termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação. 5. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. É cabível a aplicação de correção monetária, pelo IGP-M, a fim de recompor o poder da moeda. PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.
Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, No 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Por fim, ao contrário do alegado pelo recorrente, a documentação carreada aos autos indica que a taxa de juros remuneratórios (1,98% ao mês e 26,52% ao ano), está aquém da taxa media de mercado divulgada pelo BACEN e, a capitalização de juros foi expressamente pactuada (ID 48392497, p. 2), o que afasta a alegação de abusividade, nos termos do Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, Súmula 382 e 539 do STJ e 596 do STF.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020